Tribunal: STF
Processo: HC 188242
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 569.294/SP), assim ementado (eDOC.8, p. 480):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM A VIA RECURSAL PRÓPRIA. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. REGIME INICIAL. ART. 33, § 3º, DO CP. INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
    1. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o habeas corpus quando o pedido for manifestamente incabível ou improcedente, como ocorre na hipótese dos autos, inexistindo prejuízo à parte, que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 
    2. No agravo regimental, não foram trazidos argumentos aptos a afastar as razões da decisão agravada, as quais estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, seja pela inadmissibilidade de writ substitutivo de recurso especial (que até foi interposto na origem concomitantemente ao habeas corpus), com o intuito de suprimir instância para tratar de temas não questionados anteriormente, seja pela inexistência de manifesta ilegalidade no caso. 
    3. Agravo regimental improvido.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 316 do CP, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto; b) a ação penal que resultou em sua condenação carece de justa causa, uma vez que a conduta imputada é atípica; c) não restou caracterizada a obtenção de vantagem indevida, elemento essencial do delito supostamente cometido; d) “todo o ocorrido pode até ser caracterizado como improbidade administrativa, infração relacionada ao direito do trabalho ou outra ilegalidade, mas, com certeza, não se tratou do crime de concussão”; e) o acórdão condenatório não justificou a fixação do regime inicial semiaberto; f) não foram apresentados fundamentos idôneos a fixar a pena acima do mínimo legal.
    À vista do exposto, pugna pela absolvição do réu, em vista da atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal e fixação do regime aberto de cumprimento de pena.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No caso concreto, observo que a sentença condenatória concluiu estarem comprovadas a materialidade e autoria do delito imputado, bem como estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, fixando o regime mais gravoso em razão da reprimenda aplicada, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 8, p. 223-237):
    “(...)
    A materialidade dos delitos está comprovada pela cópia do inquérito civil que tramitou na Promotoria de Poá (fls. 19/769) e cópia dos recibos emitidos em favor de Domingos Donizeti de Amorim (fls. 294/305).
      A autoria, por seu turno, é certa. 
    (…) 
    Com efeito, a prova produzida demonstrou que o réu, ao longo de doze meses, período em que a vítima Jorge trabalhou como assessora, exigiu dela, em razão do mandato relacionado à vereança, vantagem indevida para que fosse repassada a Domingos Donizeti de Amorim. 
    A vítima Jorge e a testemunha Domingos, ouvidas durante a instrução, confirmaram que, por ordem do réu, era feito um repasse mensal de parte do salário do primeiro ao segundo, no valor de R$ 1.000,00, condição essa que deveria ser atendida para que os dois trabalhassem para o acusado (um como assessor e outro como auxiliar daquele). 
    Além disso, os recibos de fls. 294/305 emitidos por Jorge (fato admitido por ele) e assinados por Domingos (que confirmou as assinaturas) retrataram o pagamento efetuado pelo primeiro feito ao segundo, a mando do acusado, consoante declarações deles. 
    E nem se diga que tais documentos não se prestam a comprovar o pagamento. Jorge explicou que emitiu os recibos por ordem do acusado, a fim de demonstrar o repasse mensal do montante a Domingos, o que foi confirmado por este. 
    Verifica-se, também, que os recibos foram elaborados de acordo com o artigo 320 do Código Civil, contendo todos os requisitos lá estabelecidos (sobre a questão relacionada à perícia grafotécnica dos recibos, ela está superada, conforme decisões de fls. 797 e 811). 
    Outrossim, ambos não teriam motivos para incriminar o réu gratuitamente, que, ao ser interrogado, não apresentou ressalvas em relação a Jorge e a Domingos.
    (…) 
    Em relação ao pagamento efetuado por Jorge a Domingos, embora tenha havido pequena divergência sobre a data em que ele era realizado (se somente em dias úteis ou em dias úteis e finais de semana), ela não tem o condão de rechaçar a prova produzida, pois, além de se cuidar de situação circunstancial e, por isso, secundária, Domingos, ao final, esclareceu que não se recordava de ter acontecido algum pagamento durante o final de semana.
    (…)
    Outro ponto que merece destaque é aquele relacionado à qualificação das pessoas que foram nomeadas como assessoras do réu. 
    Vê-se, claramente, que Jorge e Ricardo, pessoas simples e humildes, segundo se observa da prova produzida, foram contratados como assessores do réu para, em tese, desempenhar atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Entretanto, em razão de sua parca instrução, trabalhavam exclusivamente como motorista, função essa que deveria ser reservada aos funcionários de carreira. 
    Deste modo, o acusado violou o disposto no artigo 37, inciso V, da Constituição Federal, porque a função de motorista não se relaciona às atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Do exposto, conclui-se que ocorreu nítido desvio de função, ficando evidente que o acusado nomeou Jorge como assessor para exigir dele vantagem indevida em razão de seu mandato.
    (…) 
    Em observância às circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes (fls. 832/835). Contudo, as circunstâncias do delito são gravíssimas. O acusado era detentor de parcela do poder estatal, pois foi eleito para exercer a vereança. Como vereador e no âmbito da esfera municipal legislativa, desempenhava o mais alto cargo, para o qual se exigia extrema responsabilidade e comprometimento. 
    Ocorre que o réu demonstrou que não estava à altura para desempenhar seu mandato ao qual foi eleito. 
    Valendo-se de pessoa simples, cujo sustento dependia integralmente do salário como assessor, o acusado exigiu dele dinheiro para que fosse entregue a terceiro (Domingos), enriquecendo-se ilicitamente, durante um ano, o que causou prejuízo a Jorge no importe de, aproximadamente, R$ 12.000,00, referente aos repasses mensais. 
    Assim agindo, o réu, pessoa instruída que é, pois exerce o segundo mandato na Câmara Municipal de Poá, o que torna suas ações especialmente mais graves, violou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, norteadores da Administração Pública, revelando a gravidade de sua conduta. Era ele quem deveria servir como exemplo para a população, já que integrava o mais alto escalão do Poder Legislativo Municipal, mas não agiu de acordo com o que se exigia para o mandato. Por todos esses motivos, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 30 dias-multa. 
    Não existem agravantes ou atenuantes. 
    Na terceira fase, em virtude da continuidade delitiva, acresço à pena 2/3, tendo em vista o número de infrações praticadas (no caso em tela, as ações perduraram por um ano, situação indicativa de que o aumento deve ocorrer em seu grau máximo, sobretudo pela gravidade da situação acima mencionada; nesse sentido: STJ, HC 10.076, 5ª T., rel. José Arnaldo da Fonseca, 16.11.1999, v.u., DJ 17.12.1999, p. 387), totalizando 10 anos de reclusão.
    (…) 
    Diante da quantidade de pena aplicada, estabeleço o regime fechado para o início de seu cumprimento.
    (…)”
    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a sentença condenatória, redimensionando a reprimenda em vista do afastamento da continuidade delitiva (eDOC 8, p. 337-340):
    “(...)
    Finalizada a análise do conjunto probatório, vislumbra-se incabível a absolvição do apelante. 
    Com efeito, em que pese a negativa do apelante encontrar respaldo nas palavras das testemunhas arroladas pela Defesa, todas nomeadas para assessorá-lo na vereança do Município de Poá/SP ao menos até o período em que realizada a audiência de instrução na qual suas oitivas foram colhidas, o restante da prova oral, lastreada em contundente prova material, afigura-se suficientemente apta à manutenção do édito condenatório. 
    Ao confrontar-se os elementos de convicção angariados pela Defesa com aqueles ofertados pela Acusação, preponderam estes, na medida em que, diferentemente daqueles, contam com informes isentos de vínculos com o apelante, notadamente os depoimentos, reforçados pelas respectivas documentações de agendamento, advindos de munícipes que confirmaram os serviços de transportes, muitas vezes por meio de carros oficiais da Câmara Municipal, a outras cidades com o fito de que atendessem consultas ou outros procedimentos médicos, atividades que fogem à competência de um vereador e que compreenderam circunstância que motivou discordância entre as referidas testemunhas de defesa até mesmo a respeito de sua efetiva existência. 
    Nesse contexto, em que o caderno processual contém inclusive os recibos correspondentes aos repasses (fls. 294/305), é que se tem por demonstrado que o apelante, utilizando-se de seu cargo público, exigiu vantagem indevida a outrem, ou seja, visando extrapolar o número de assessores parlamentares a que tinha direito e com o fito de contemplar quem o havia auxiliado em campanha eleitoral, determinou que Jorge Fagundes Costa desviasse parte de sua remuneração a Domingos Donizeti de Amorim como forma de pagamento a este por sua atuação como verdadeiro assessor parlamentar informal, ainda que, na grande maioria do tempo, ambos realizassem serviços estranhos aos que ao aludido cargo coubessem, fato este que, dentre outros, motivou a propositura de ação civil pública em face do apelante (fls. 735/755). 
    De modo a afastar argumentos especificamente levantados pela Defesa em razões recursais, vale destacar que não há contradição a ser solucionada quanto ao exato instante da exigência de vantagem indevida por parte do apelante, ou seja, do momento em que o delito restou configurado. Ainda que o ofendido Jorge e a testemunha Domingos tenham mencionado locais diversos nos quais foram informados a respeito dos delineados trâmites de repasse da remuneração do primeiro ao segundo, assim como a presença de pessoas diferentes em tais ocasiões, afigura-se perfeitamente possível que, até mesmo pela complexidade da operação, várias tenham sido as conversas travadas entre os envolvidos, com o crime tendo se consumado na reunião citada por Jorge, ocorrida em um porão da casa do apelante, da qual participaram, além deste e do próprio Jorge, pessoa identificada como “Dona Ivete” e Nilton César Góis de Almeida, em que Domingos não estava presente. 
    De igual maneira, não se sustenta a alegação de que todos os recibos de fls. 294/305 tenham sido elaborados sempre no dia 28 de cada mês, eis que o último deles, referente a dezembro de 2013, apresenta o dia 22. Não obstante, de forma a também contemplar a assertiva de que haveria divergência no que se atine à efetivação dos repasses em sábados ou domingos, não se admite que tal conjuntura, visto seu caráter de minudência, seja hábil a infirmar a dedução pela conservação da condenação. 
    Já no que se refere ao “café” que teria sido oferecido à testemunha Vera para que esta fosse ouvida com o fito de corroborar as acusações realizadas pelos indivíduos listados como vítimas secundárias na denúncia que deu início à ação penal em pauta, embora não se ignore a gravidade do fato em questão, este é posterior à conduta delitiva sobre a qual ora se debruça e, portanto, não guarda relação direta, tampouco serve a justificar ou dirimir o comportamento do apelante, senão serve como mais um episódio revelador da desfaçatez que, infelizmente, há muito se tem por corriqueira e aflige não só a Administração Pública em geral, nas esferas municipal, estadual e federal, como variados setores da sociedade brasileira.
    Sem embargo, o pleito subsidiário pelo afastamento da continuidade delitiva é de ser acolhido. 
    Isto porque, ainda que o repasse, em um total de R$12.000,00 (doze mil reais), tenha se estendido por doze meses, ocorrendo, portanto, parceladamente, com o pagamento de R$1.000,00 (mil reais) em espécie, por mês, de Jorge a Domingos, o crime de concussão é de natureza formal, consumando-se com a exigência da vantagem indevida, sendo o recebimento desta mero exaurimento da conduta. 
    Ainda assim, galgando às considerações a respeito da dosimetria da pena, não há como ignorar-se o elevado montante da vantagem indevida, tampouco o significativo tempo pelo qual perdurou seu recebimento, circunstâncias que, aliadas àquelas pertinentemente elencadas pela Magistrada de primeiro grau, referentes à responsabilidade conferida a quem foi eleito pelo povo ao mais alto escalão do Poder Legislativo Municipal, servem a sustentar acréscimo à pena-base, o qual, ainda que ora se afaste do excessivo patamar de três inteiros e seja observada a primariedade do apelante, estabelece-se no dobro. 
    Destarte, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, firma-se definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo, montante este bem justificado pela MMª. Juíza diante da remuneração declaradamente percebida pelo apelante enquanto no exercício da vereança, qual seja, aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais). 
    Como consequência do abrandamento da reprimenda, reforma-se o regime inicial de cumprimento da expiação, do fechado para o semiaberto, salientando-se a insuficiência da fixação do regime aberto ou eventual substituição da sanção corporal por restritivas de direitos para que se satisfaçam os caráteres repressivo, retributivo e preventivo da pena. 
    (…)”
    Em embargos de declaração, opostos com o fim de sanar suposta ausência de fundamentação acerca do regime inicial fixado, a Corte local consignou o seguinte (eDOC 8, p. 457):
    “Com efeito, ainda que sucintamente, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena foi devidamente justificada, uma vez que as circunstâncias do fato concreto, mais aprofundadamente deliberadas quando da análise da primeira fase da dosimetria da reprimenda, correspondem à busca pela satisfação aos “caráteres repressivo, retributivo e preventivo da pena”, expressamente citados no acórdão por ocasião das ponderações sobre o regime prisional. 
    Mais a mais, essas mesmas circunstâncias serviram a lastrear a manutenção da sanção referente à perda do mandado eletivo, tendo sido, inclusive, expressamente mencionadas no trecho destacado pelo embargante, não havendo cogitar-se, como forma de resguardo ao princípio da celeridade processual, da necessidade de que fossem novamente explicitadas quando da lavratura do acórdão embargado.”
    2.1. Verifico que as instâncias ordinárias, com fundamento nas provas constantes dos autos, concluíram pela efetiva tipicidade da conduta ora praticada. 
    No ponto, merecem destaque as ponderações do parecer do Subrocurador-Geral da República, que anotou que “a concussão restou configurada no caso, haja vista a existência de prova inelutável no sentido de que o paciente, valendo-se da autoridade de seu mandato de vereador, nomeou a vítima como seu assessor e exigiu dela vantagem indevida para que fosse repassada a terceiro, também assessor, como condição para continuar no cargo comissionado. Tal cenário foi confirmado pela vítima e testemunhas e pelos recibos que atestam os repasses” (eDOC 15).
    Destaco ademais, que a alegação do impetrante de que “não houve prejuízo para a administração pública, assim como não houve qualquer ganho patrimonial pelo paciente ou a obtenção de vantagem indevida, seja pelo paciente ou pelo terceiro” não infirma a convicção acerca da tipicidade da conduta. 
    Com efeito, como bem destacado pela Corte de origem, a concussão é crime de natureza formal, consumando-se com a mera exigência de valor indevido, em razão do exercício de função pública. Desnecessária portanto a efetiva comprovação de prejuízo à administração pública ou mesmo o proveito direto do paciente ou terceiro, em razão da prática delitiva. 
    Por outro lado, a conclusão de que a vantagem solicitada era indevida, foi exaustivamente enfrentada pelas instâncias ordinárias, em fundamentação pormenorizada e suficiente. Inviável, na via eligida, reavaliar este aspecto da condenação, o qual somente seria aferível mediante o reexame do conjunto fático probatório.
    2.2. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).
    Observo que o critério utilizado na sentença condenatória para o aumento da pena-base, mantido pelas instâncias posteriores, levou em conta as circunstâncias que permearam a prática delitiva, tais como a elevada reprovabilidade da conduta, o montante do prejuízo causado e o lapso temporal em que perdurou o delito, tudo na linha do que preceitua o art. 59 do CP.
    No caso, a elevação da pena-base foi devidamente motivada em razão de “o réu, pessoa instruída que é, pois exerce o segundo mandato na Câmara Municipal de Poá, o que torna suas ações especialmente mais graves, violou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, norteadores da Administração Pública, revelando a gravidade de sua conduta.” 
    Tal critério a princípio não é desproporcional ou arbitrário, não havendo portanto, como acolher a tese de ilegalidade na dosimetria da pena. 
    Com efeito, “ultrapassando a barreira do mínimo indispensável para a configuração do tipo básico, o restante pode e deve ser avaliado como circunstâncias peculiar do caso, a merecer ponderação na fixação da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 147).
    2.3 Por fim, no tocante ao regime, tampouco constato constrangimento ilegal ictu oculi, porquanto fora motivado nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, tudo em consonância com os arts. 33 e 59, ambos do CP.
    A esse respeito, ao contrário do que aduz o impetrante, não há que se falar em recusa, pelo Tribunal local em “indicar a fundamentação exata para a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena”. Em sede de embargos de declaração a matéria foi enfrentada expressamente pela 3ª Câmara de Direito Criminal do TJSP:
    “Com efeito, ainda que sucintamente, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena foi devidamente justificada, uma vez que as circunstâncias do fato concreto, mais aprofundadamente deliberadas quando da análise da primeira fase da dosimetria da reprimenda, correspondem à busca pela satisfação aos “caráteres repressivo, retributivo e preventivo da pena”, expressamente citados no acórdão por ocasião das ponderações sobre o regime prisional. 
    Não antevejo ilegalidade em tal fundamentação. 
    Efetivamente, havendo circunstância desabonadora ao longo da dosimetria da pena - sobressaindo, no caso, a vetorial “circunstâncias do crime”, que, inclusive, justificou a majoração da pena base - o estabelecimento de regime prisional mais gravoso revela-se consentâneo com a diretriz legal e também com precedentes desta Corte. Nesse sentido: 
    “PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.” (RHC 174.226, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 03.02.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.” HC 169.227 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 165.867 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 26.09.2019)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido.” (HC 169.956 ED-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02.09.2019)
    5. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente